Tribunal: STJ
Processo: 0346599-90.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1034451 - SC (2025/0346599-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ROMEU DO NASCIMENTO NETO (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBO MAJORADO.
HABEAS CORPUS

SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
HABEAS
CORPUS
IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO
ABSOLUTÓRIO.
CONDENAÇÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS
INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a
utilização de
como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de
habeas corpus
desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir
ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
3. No presente caso, não se verificou a ocorrência de flagrante ilegalidade
ensejadora de concessão de
de ofício, uma vez que a
habeas corpus
condenação foi mantida pelo Tribunal de origem com fundamentos nas provas
constantes dos autos.
4. Ademais, a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria
incursão em elementos de fatos e provas, o que é vedado em sede de habeas
.
corpus
5. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51902407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 30/10/2025 19:22:51
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: c23ae986-3ce9-4f1a-b576-db79377eda11

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51902407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 30/10/2025 19:22:51
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: c23ae986-3ce9-4f1a-b576-db79377eda11

AgRg no HABEAS CORPUS No 1034451 - SC (2025/0346599-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ROMEU DO NASCIMENTO NETO (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBO MAJORADO.
HABEAS CORPUS

SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
HABEAS
CORPUS
IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO
ABSOLUTÓRIO.
CONDENAÇÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS
INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a
utilização de
como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de
habeas corpus
desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir
ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
3. No presente caso, não se verificou a ocorrência de flagrante ilegalidade
ensejadora de concessão de
de ofício, uma vez que a
habeas corpus
condenação foi mantida pelo Tribunal de origem com fundamentos nas provas
constantes dos autos.
4. Ademais, a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria
incursão em elementos de fatos e provas, o que é vedado em sede de habeas
.
corpus
5. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ROMEU DO NASCIMENTO
NETO contra decisão de minha relatoria que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA51602036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:46
Código de Controle do Documento: 95b65d4d-7259-445e-a862-fd0b08bbb5aa

Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos, 8 meses e
4 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e multa, pela prática do delito previsto no
, § 2o, I e II, do Código Penal. A condenação transitou em julgado.
art. 157, caput
A defesa ajuizou revisão criminal perante o Tribunal de origem, o qual não
conheceu do pedido de revisão em decisão monocrática (e-STJ fls. 57/61).
Posteriormente, a defesa apresentou agravo interno, o qual foi improvido, em
acórdão assim ementado (e-STJ fl. 79):
AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NÃO CONHECEU O PEDIDO FORMULADO, TENDO EM VISTA A
MATÉRIA TER SIDO APRECIADA EM RECURSO DE APELAÇÃO.
PRETENDIDA, EM SUMA, A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS, SENDO DESTACADO QUE O RECONHECIMENTO NÃO
OBSERVOU OS TERMOS DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 226
PENAL. INVIABILIDADE. "Observado serem teses já apreciadas e rejeitadas
em grau de recurso, não deve ser conhecida a revisão, visto este recurso estar
se transformando em segunda apelação" (TJSC, Revisão Criminal n. 4024202-
03.2018.8.24.0000, de Biguaçu, rel. Des. José Everaldo Silva, Primeiro Grupo
de Direito Criminal, j. 30-10-2018). DECISUM MANTIDO. AGRAVO
DESPROVIDO.

No
, a defesa sustentou que "
habeas corpus
a condenação se deu
exclusivamente com base no achismo das vítimas, que reconheceram o autor do delito
" (e-STJ fl. 5).
"pelo jeito de andar" e por saber onde o dinheiro era guardado
Argumentou que "a condenação imposta a Romeu Nascimento Neto não se
sustenta em prova concreto de sua participação no crime, mas, antes, em meras
conjecturas, fruto de um juízo de valor baseado em impressões subjetivas e construções
" (e-STJ fl. 10).
dedutivas perigosamente frágeis
Aduziu que "o simples fato de o réu ter sido funcionário da empresa - como o
" (e-STJ
foram tantos outros - não o torna, automaticamente, suspeito da prática de crime
fl. 11).
O
foi indeferido liminarmente (e-STJ fls. 85/87).
habeas corpus
, no qual a defesa alega que, "
Daí o presente agravo regimental
como
amplamente demonstrado na inicial há nítidas ilegalidades, que precisam ser sanadas,
não podendo renunciar aos instrumentos constitucionais que possibilitam a proteção da
" (e-STJ fl. 96).
própria liberdade
Afirma que a "condenação de Romeu não se baseou em prova idônea da
autoria, mas tão somente em meras conjecturas sobre o “jeito de andar” do réu e no fato
" (e-STJ fl. 96), destacando que "
de ter sido ex-funcionário da empresa
não houve
Documento eletrônico VDA51602036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:46
Código de Controle do Documento: 95b65d4d-7259-445e-a862-fd0b08bbb5aa

reconhecimento formal nos moldes do
do Código de Processo Penal, tampouco
art. 226
apreensão de arma de fogo, perícia em motocicleta ou coleta de impressões digitais que
" (e-STJ fls. 96/97).
pudessem vincular o agravante à prática delitiva
Requer, assim, o conhecimento e provimento do agravo regimental.
É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Isso porque, conforme consignado no
agravado, a jurisprudência
decisum
desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de
como
habeas corpus
sucedâneo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio
heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de
locomoção.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com o
recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao
princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada, apenas
reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
Documento eletrônico VDA51602036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:46
Código de Controle do Documento: 95b65d4d-7259-445e-a862-fd0b08bbb5aa

[...] (AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
25/9/2023.

EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
"HABEAS
CORPUS".
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
DOSIMETRIA.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira
Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não
admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal,
situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos
excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido o
writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 733.751/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
20/9/2023)
Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão da
ordem de ofício, conforme preceitua o
§ 2o, do Código de Processo
art. 654,
Penal" (AgRg no HC n. 882.773/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato -
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe de
.
26/6/2024)
[...] (AgRg no HC n. 907.053/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.

Não se desconhece a determinação para que, quando presente flagrante
ilegalidade, é de se conceder a ordem de ofício, nos termos do
-A, parágrafo
art. 647
único, do Código de Processo Penal.
Contudo, no presente caso, da leitura do acórdão proferido na apelação,
constata-se que o Tribunal de origem manteve a condenação do agravante, destacando
que (e-STJ fls. 35/39):
Em juízo, as vítimas ratificaram seus depoimentos prestados na fase
inquisitória, ao narrarem a dinâmica do assalto perpetrado na empresa, bem
Documento eletrônico VDA51602036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:46
Código de Controle do Documento: 95b65d4d-7259-445e-a862-fd0b08bbb5aa

como a desconfiança de que o acusado Romeu seria um dos assaltantes, em
face das características físicas e por demonstrar que sabia onde estava
guardado o dinheiro que seria utilizado para pagamento dos funcionários,
local que só era conhecido pelas pessoas que ali trabalhavam ou que já
.
haviam prestado serviço(audiência de pág. 149)
Muito embora as vítimas e testemunhas tenham sustentado que não puderam,
com a certeza absoluta como afirma a defesa, reconhecer o réu como autor do
delito, indicaram algumas características do assaltante e fortes indícios que as
levaram a acreditar que seria ele um dos meliantes: a) o andar característico,
assim como a altura e o tipo físico; b) ser ex-funcionário da empresa e ter
abandonado, repentinamente, o emprego pouco tempo antes do roubo
perpetrado, sem, tampouco, retornar para buscar o dinheiro que lhe
era devido e dar baixa em sua carteira de trabalho; c) a vestimenta que
utilizava impossibilitava que fossem visualizados seu rosto e braço
(membro que possuía tatuagem e facilitaria o seu reconhecimento pelos
funcionários); d) permaneceu em silêncio durante o assalto, deixando
que apenas o seu comparsa falasse; e) tinha conhecimento exato do local
onde estavam o dinheiro e os cheques, que ficavam numa sala que só
quem trabalhava na empresa conhecia e tinha acesso, além de que os
dias de pagamento ocorriam quinzenalmente, às sextas-feiras,
exatamente o dia do assalto; f) a desenvoltura com que o assaltante se
dirigiu à sala do setor financeiro e à gaveta onde era guardado o dinheiro;
e g) a motocicleta utilizada para a prática delitiva foi abandonada e
.
reconhecida pelo irmão do réu como sendo de sua propriedade
Além de todas as características e fortes indícios acima delineados, o réu já
possui duas condenações pela prática de idêntico delito (certidão de págs. 41 e
42), sendo, portanto, reincidente específico.
Ademais, o álibi sustentado pelo réu no interrogatório – de que estaria
trabalhando no horário em que ocorreu o assalto –, em nenhum momento foi
por ele comprovado, o que seria fácil, bastando que trouxesse a pessoa que o
contratou para o serviço para prestar depoimento em juízo e referendar sua
versão.
Convém ressaltar que, segundo remansosa jurisprudência, quem alega um
álibi deve comprová-lo sem sombra de qualquer dúvida, sob pena de não ser
considerado como prova para excluí-lo da autoria do delito.
[...]
Ademais, é sabido que os indícios, quando contundentes, autorizam a
condenação, ainda mais quando não refutados pela prova defensiva.
[...]
Tudo isso autoriza a conclusão de que o apelante, na companhia de terceiro
não identificado, praticou o delito descrito na exordial acusatória.
Por outro lado, a defesa alega que as vítimas não efetuaram o reconhecimento
do acusado em conformidade com o preconizado no
do Código de
art. 226
Processo Penal.
Documento eletrônico VDA51602036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:46
Código de Controle do Documento: 95b65d4d-7259-445e-a862-fd0b08bbb5aa

Em que pese o reconhecimento não tenha sido realizado de acordo com as
disposições contidas no
do Código de Processo Penal, isso não
art. 226
conduz à invalidação do ato, mas, tão-somente, retira-lhe a força probante de
um reconhecimento formal de pessoa, podendo ser aproveitado como
declaração das vítimas sem o crivo do contraditório.
[...]
Conforme se infere dos autos, as vítimas, embora não tenham efetuado o
reconhecimento pessoal do acusado, descreveram as características de cada
um e as ações desempenhadas, ficando demonstrado, pelos fortes indícios
colhidos, ser o apelante um dos assaltantes.
Assim, conquanto não tenham sido observados os ditames do art. 226 do
Código de Processo Penal, infere-se que as características do acusado e os
indícios que cercaram o ato delitivo, não deixam dúvida de ter sido ele um dos
autores da empreitada criminosa.
[...]
No que tange à ausência de laudo pericial na motocicleta utilizada para a
prática delitiva, para a colheita de impressões digitais, é de se mencionar
que referida perícia não se fazia necessária para elucidar os fatos, uma
vez que, embora referido veículo não estivesse registrado em nome do
acusado, seu irmão, Marcos Nascimento Pereira, confirmou na fase
administrativa que o mesmo lhe pertencia (pág. 24 – ipsis litteris):
Que, a motocicleta de placas ILX 2440 de São João Batista de cor azul, marca
yamaha 125, que lhe foi apresentada apreendida nesta delegacia e usada no dia
por volta das 18:30 horas no roubo na Agropecuária do Sr. Jair
05/02/2016,
Nilsem, na localidade de Teresópolis, no mesmo município, há
aproximadamente uns quatro meses é de propriedade de seu irmão Romeu do
Nascimento Neto; Que, o depoente não sabe informar se era seu irmão Romeu
quem conduzia a referida motocicleta no dia do roubo na agropecuária, só sabe
.
informar que seu irmão Romeu é o proprietário da motocicleta
Ademais, a defesa não trouxe à baila que referido veículo tivesse sido
emprestado para ser utilizado por terceiros, sendo esse mais um motivo para
que a perícia não fosse realizada.
É verdade que em juízo retificou seu depoimento, mas não justificou porque
admitiu ser seu irmão o proprietário da motocicleta. Na verdade, assim agiu por
ter se dado conta de que seu depoimento prejudicaria o réu, motivo pelo qual
buscou lançar dúvida sobre a propriedade do referido veículo.
Por fim, a respeito das contradições nos depoimentos das vítimas em relação à
cor da motocicleta, se vermelha, azul ou roxa, tal fato está justificado pelo
depoimento da vítima Jaqueline Nilsen da Cunha em juízo (audiência de pag.
149), no qual afirmou que as câmeras do estabelecimento, embora sejam
coloridas, não são de boa qualidade, motivo pelo qual fácil a confusão entre
cores tão parecidas em situação como esta.

Documento eletrônico VDA51602036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:46
Código de Controle do Documento: 95b65d4d-7259-445e-a862-fd0b08bbb5aa

Conforme se observa, a condenação do agravante foi mantida em razão dos
seguintes fundamentos: "a) o andar característico, assim como a altura e o tipo físico; b)
ser ex-funcionário da empresa e ter abandonado, repentinamente, o emprego pouco
tempo antes do roubo perpetrado, sem, tampouco, retornar para buscar o dinheiro que
lhe era devido e dar baixa em sua carteira de trabalho; c) a vestimenta que utilizava
impossibilitava que fossem visualizados seu rosto e braço (membro que possuía
tatuagem e facilitaria o seu reconhecimento pelos funcionários); d) permaneceu em
silêncio durante o assalto, deixando que apenas o seu comparsa falasse; e) tinha
conhecimento exato do local onde estavam o dinheiro e os cheques, que ficavam numa
sala que só quem trabalhava na empresa conhecia e tinha acesso, além de que os dias
de pagamento ocorriam quinzenalmente, às sextas-feiras, exatamente o dia do assalto; f)
a desenvoltura com que o assaltante se dirigiu à sala do setor financeiro e à gaveta onde
era guardado o dinheiro; e g) a motocicleta utilizada para a prática delitiva foi
"
abandonada e reconhecida pelo irmão do réu como sendo de sua propriedade.
Ou seja, não foi somente o andar característico do paciente que ensejou a
condenação do recorrente, mas outros fundamentos, como o abandono repentino do
emprego, a vestimenta que utilizava, o fato de se manter em silêncio durante o roubo,
bem como o conhecimento do local exato onde estariam o dinheiro e os cheques, e a
motocicleta usada no roubo.
Assim, não verifiquei a existência de flagrante ilegalidade ensejadora de
concessão de
.
habeas corpus
De mais a mais, a alteração da conclusão das instâncias de origem
demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que não é possível em habeas
.
corpus
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA51602036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:46
Código de Controle do Documento: 95b65d4d-7259-445e-a862-fd0b08bbb5aa

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.034.451 / SC
Número Registro: 2025/0346599-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003527920168240057 3527920168240057 50353435520258240000
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ROMEU DO NASCIMENTO NETO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROMEU DO NASCIMENTO NETO (PRESO)
ADVOGADO : MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA51873697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:58:15
Código de Controle do Documento: 987e27cd-cbd0-43af-bd38-8a04d61ed24a

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:58:15
Código de Controle do Documento: 987e27cd-cbd0-43af-bd38-8a04d61ed24a